Tribunal: STF
Processo: ARE 1258451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos (eDOC 12): 
    “A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 116-118):
    ‘No presente caso há que se esclarecer alguns aspectos. Em resposta aos quesitos (Evento 31) o perito esclareceu: 
    (…)
    b) os equipamentos e medicamentos postulados são indicados para o tratamento da doença da qual a parte interessada padece? Informar quais os resultados esperados com o tratamento indicado. 
    R: A Bomba de Infusão de Insulina está sendo prescrita em diversos pacientes, dependentes de insulinas de múltiplas doses diárias. Este procedimento objetiva otimizar a qualidade do tratamento, por uma melhor flexibilidade quanto aos horários das refeições x atividades do seu trabalho. Está indicado em pacientes jovens que demandam melhor controle da doença, e evitando o aparecimento de sequelas das complicações crônicas inerentes. Este dispositivo permite uma associação continua dos níveis de glicemias x velocidade de infusão das insulinas, o que reflete um melhor controle da doença. Proporciona também maior segurança na detecção de hipoglicemias, pois os pacientes diabéticos insulino dependentes apresentam com o evoluir da doença, os chamados distúrbios autonômicos tais como: astenia, sudorese, tremores, tonturas. A longo prazo, tais distúrbios confundem/ocultam os sinais de alerta para as hipoglicemias, que em alguns casos são letais, com risco de morte. Lançada no Brasil o sistema de Bomba de Insulina acoplada a um sensor de glicose, interrompe automaticamente a infusão de insulina, em caso de hipoglicemia, protegendo o paciente de um possível coma e morte por hipoglicemia. 
    (…)
    Ora assim como concluiu o perito do juízo, não se nega a eficiência do método pleiteado para o acompanhamento do tratamento dos portadores de diabetes mellitus de difícil controle, mas há que ser salientado que, em se tratando de saúde pública, cujos recursos são escassos em função da grande demanda, a alocação da verba pública de financiamento da saúde impede que se destine valores consideráveis para tratamento de uma única pessoa que pode, através de um controle pessoal mais acurado, obter resultado semelhante. Ressalte-se que não se pode imputar ineficiência nas insulinas dispensadas através do SUS, a questão central do tratamento é basicamente a eficiência do controle do índice glicêmico, que depende muito da conduta do próprio paciente. Levando isso em conta, revisei meu entendimento anterior para permitir a concessão dos infusores de insulina a crianças e adolescentes, ainda assim desde que devidamente comprovado que sejam portadores de diabete de difícil controle, em função da dificuldade, nesses casos, do controle demandado, bem como o evidente prejuízo em função do mau controle. 
    Ainda assim, reputo temerária e descabida a determinação para concessão do insumo objeto da lide de forma indiscriminada, uma vez que os custos são proibitivos. A própria perícia, ao apontar os valores do tratamento dá indícios de ausência de efetividade (custo X benefício em termos de saúde pública), bem como confirma a indicação preferencial a pacientes jovens, o que não é o caso do autor (48 anos). 
    (…)
    O presente caso, portanto, enquadra-se nas situações em que a alternativa pleiteada não é oferecida pelo Poder Público por força de entendimento no sentido de que inexistem evidências científicas suficientes que autorizem sua inclusão nos protocolos clínicos de tratamento da doença (hipótese de decisão administrativa fundamentada). E se o medicamento ou procedimento requerido judicialmente não estiver incluído nas políticas públicas de saúde, mas houver outra opção de tratamento para a moléstia do paciente, deve-se, em regra, privilegiar a escolha feita pelo administrador, nos termos do Enunciado 14 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: 
    14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. 
    Conforme dito inicialmente, tenho que o apelo da União merece provimento para reformar o mérito da sentença, julgando improcedente a ação.’
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (ARE 851.874-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018).
    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE  FRALDAS  DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’(RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”
    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que
     “absolutamente todos os requisitos estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 106 e por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 793, foram devidamente cumpridos:
    - houve parecer médico detalhadíssimo dando conta da imprescindibilidade do tratamento e do consequente esgotamento terapêutico, conforme evento 1 - ATESTMED12 e 13 do processo originário.
    - a hipossuficiência do RECORRENTE é flagrante e devidamente reconhecida, conforme evento 1 - DECLPOBRE4 e CHEQ3 do processo originário.
    - E por fim, o tratamento está registrado na Anvisa sob o n. 10339190464” (eDOC 14, p. 17).
    Em contrarrazões, a parte agravada defende que a análise das alegações recursais esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte (eDOC 26). 
    É o relatório. 
    Em análise das razões de agravo apresentadas pelo ora agravante, bem como do voto que inaugurou a divergência no julgamento da apelação, depreendo que a controvérsia objeto da presente lide, qual seja, a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo, foi incluída no Plenário Virtual, cujo recurso paradigma da sistemática da repercussão geral é o RE-RG 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 6.
    Com efeito, colhe-se do referido voto que um dos fundamentos invocados para a reforma da sentença que havia julgado o pedido procedente foi questão do alto custo do medicamento postulado, verbis:
    “assim como concluiu o perito do juízo, não se nega a eficiência do método pleiteado para o acompanhamento do tratamento dos portadores de diabetes mellitus de difícil controle, mas há que ser salientado que, em se tratando de saúde pública, cujos recursos são escassos em função da grande demanda, a alocação da verba pública de financiamento da saúde impede que se destine valores consideráveis para tratamento de uma única pessoa(...)
    Ainda assim, reputo temerária e descabida a determinação para concessão do insumo objeto da lide de forma indiscriminada, uma vez que os custos são proibitivos. A própria perícia, ao apontar os valores do tratamento dá indícios de ausência de efetividade (custo X benefício em termos de saúde pública), bem como confirma a indicação preferencial a pacientes jovens, o que não é o caso do autor (eDOC 6, p. 116-117 – grifos meus). 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, torno sem efeito o agravo regimental e, com base no art. 328, parágrafo único do RISTF, determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente